Tribunal: TJMT
Processo: 1018974-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018974-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEVERTON HORNES MACHADO - CPF: 004.016.181-10 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. JUNTADA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. A parte autora alegou que a instituição financeira
recusou-se
a fornecer administrativamente cópias de contratos de cartão de crédito consignado, mesmo após solicitação via PROCON, o que teria causado abalo moral. A ré apresentou a documentação requerida no bojo da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora ou recusa da instituição financeira em fornecer documentos contratuais na via administrativa, quando estes são apresentados posteriormente em juízo, configura dano moral indenizável, inclusive sob a ótica do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples negativa ou demora no fornecimento de documentos bancários não caracteriza, por si só, dano moral
in
re

ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor ou ofensa aos atributos da personalidade.

4. A apresentação dos contratos durante a instrução processual supre a ausência administrativa e garante o acesso à informação. O curto lapso temporal entre a reclamação administrativa e o ajuizamento da ação afasta a tese de desvio produtivo ou desgaste excessivo, configurando a situação como mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A demora ou recusa no fornecimento de documentos contratuais na via administrativa, suprida pela apresentação em juízo, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade ou desvio produtivo caracterizado por tempo excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, X; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; TJMT, N.U 1000936-62.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 24/11/2025; TR/MT, N.U 1020239-51.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 16/10/2025; TR/MT, N.U 1013276-24.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 18/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1018974-14.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: HEVERTON HORNES MACHADO

Recorrido
: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HEVERTON HORNES MACHADO ajuizou reclamação em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO SA. Noticiou que: a) é policial militar e identificou descontos em seu holerite descritos como "CARTÃO DE CRÉDITO" nos valores de R$ 216,06 e R$ 1.084,03; b) tentou obter junto à reclamada os contratos e planilhas de evolução da dívida, inclusive via PROCON, mas não obteve resposta; c) a reclamada violou seu direito à informação e o Decreto Estadual no 691/2016. Requereu: a) a apresentação dos documentos contratuais; b) a suspensão dos descontos até comprovação da regularidade; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada juntou aos autos documentos hábeis a comprovar a relação jurídica, em especial contratos devidamente assinados pelo autor; b) os descontos realizados na conta do autor são legítimos, uma vez que a reclamada agiu em exercício regular do seu direito; c) inexiste ilícito, sendo incabível a condenação por dano moral. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o pedido de dano moral não se fundamenta na inexistência da contratação, mas sim na conduta ilícita da reclamada consistente na recusa em fornecer os documentos contratuais quando solicitados administrativamente; b) a apresentação dos contratos somente em juízo não elide a falha anterior e o dano dela decorrente; c) a recusa injustificada em fornecer os contratos causou angústia, frustração e perda de tempo útil, caracterizando o desvio produtivo do consumidor; d) a conduta da reclamada violou o Decreto Estadual no 691/2016 e o CDC. Requereu o provimento do recurso para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença foi proferida com estrita observância ao devido processo legal; b) a contratação foi legítima, sendo o contrato assinado com plena manifestação de vontade; c) não há qualquer respaldo fático ou jurídico que justifique a reforma da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A simples negativa de exibição de documentos, por si só, não caracteriza dano moral.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTA SALÁRIO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 3. A negativa de exibição de documentos bancários, por si só, não configura dano moral quando não demonstrado abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.” (N.U 1000936-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. JUNTADA NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O ajuizamento de ação com pedido de exibição de documentos, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. (...) (N.U 1020239-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)”

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A demora na apresentação de documentos bancários, sem demonstração de eficácia abalo moral, não configura dano moral indenizável. (...) (N.U 1013276-24.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)”

No caso em apreço, a parte recorrente alega que sofreu danos morais em razão da demora da instituição financeira em fornecer os contratos que originaram os descontos em sua folha de pagamento, mesmo após solicitação via PROCON.

Entretanto, a documentação foi apresentada pela parte recorrida no bojo da contestação, permitindo ao consumidor o acesso às informações pleiteadas. A demora ou a resistência na via administrativa, embora indesejável, configura dissabor cotidiano e n
ão tem o condão de violar os direitos da personalidade do autor, inexistindo prova de situação excepcional que justificasse a reparação extrapatrimonial.

Ressalte-se, ainda, que a reclamação administrativa junto ao PROCON foi formalizada em 06/02/2025 (ID/PJe2 331051883), ao passo que a presente ação foi protocolada em 22/03/2025, evidenciando lapso temporal reduzido entre os fatos narrados e o ingresso em juízo.

Esta
circunstância demonstra que não houve prolongamento injustificado da controvérsia na esfera extrajudicial nem desgaste excessivo do consumidor apto a caracterizar o chamado desvio produtivo do consumidor. Ausente, portanto, prova de dispêndio anormal de tempo e energia que extrapolasse os meros transtornos do cotidiano.

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 331052367),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026